Tribunal: STF
Processo: AI 557684
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Ex-combatente.
Pensão concedida de acordo com a legislação vigente à data do óbito.
 4. Agravo regimental a que se nega provimento